Tribunal: TJMT
Processo: 1017043-75.2022.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-17
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SURELY VRUBLESKI MARCIANO - CPF: 029.915.552-89 (RECORRENTE), DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS - CPF: 022.724.701-90 (ADVOGADO), APPLE COMPUTER BRASIL LTDA - CNPJ: 00.623.904/0001-73 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), APPLE COMPUTER BRASIL LTDA - CNPJ: 00.623.904/0001-73 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1017043-75.2022.8.11.0002

Data do Julgamento:

17/02/2023

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória Várzea Grande

Recorrente:

SURELY VRUBLESKI

Recorrida:

APPLE COMPUTER BRASIL LTDA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. IPHONE 13. PRETENSÃO DE FORNECIMENTO DO ADAPTADOR DE ENERGIA ELÉTRICA (CARREGADOR). ALEGAÇÃO DE FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO E VENDA CASADA. INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE AQUISIÇÃO DE CARREGADOR OU ADAPTADOR PRODUZIDO POR FABRICANTE DIVERSA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS INOCORRENTES.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente sustenta que adquiriu um aparelho
de telefone celular modelo iPhone 13 128GB, no valor de R$ 6.320,00, e foi surpreendida ao constatar que o “carregador” não acompanhava o telefone, sendo necessário desembolsar o valor de R$ 120,00 para adquirir o componente que é vendido pela própria empresa. Sustenta que foi descumprido o dever de informação e que o negócio se caracteriza como venda casada.

2.
Por sua vez, a Recorrida demonstrou que cumpriu o dever de informação prévia, de modo que a Recorrente não pode alegar desconhecimento de que o carregador não acompanhava o telefone.

3.
No caso posto em exame, a consumidora teria todas as condições de saber que o adaptador não acompanhava o telefone, bastando, para tanto, que buscasse as informações no site da fabricante ou na embalagem do produto.

4.
Da mesma forma, não se sustenta a versão de que a operação se caracterizaria como venda casada, uma vez que o consumidor sequer é obrigado a comprar o adaptador específico fabricado pela Apple, podendo adquirir qualquer outro adaptador que atenda às especificações técnicas do aparelho, mesmo que de outros fabricantes, e que estão largamente disponíveis no mercado, fato que igualmente é notório e dispensa qualquer produção probatória.

5.
Por fim, quanto aos danos morais, a pretensão indenizatória está muito distante de caracterizar qualquer afronta a atributos da personalidade ou a direitos personalíssimos dos autores, de modo que não há que se falar em danos extrapatrimoniais indenizáveis.

6.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

7.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8.
Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2023